Tribunal: STF
Processo: ARE 1305414
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fazenda do Estado. Pagamento de diferenças relativas à sexta-parte. Necessária observância do artigo 5º da Lei Federal nº 11.960, de 29.06.2009. Matéria coberta pela coisa julgada. Cálculo dos juros que deve observar o disposto na Lei nº 12.703/2012, legislação superveniente à decisão. Matéria de ordem pública. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso provido” (e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e XXXVI e o caput do art. 5º da Constituição da República.
    Alega que, “tendo em vista que a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional para fins de correção monetária, bem como que a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade abrangeu apenas as hipóteses em que houve Ofício Requisitório expedido ou pago, impossível a aplicação da Lei Federal nº 11.960/09 ao caso concreto” (fl. 15, e-doc. 11).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim específico de se reconhecer a inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09, porquanto declarada inconstitucional por esta Corte” (fl. 16, e-doc. 11). 
    3. Em 29.1.2018, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo pela pendência de análise do Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 21).
    4. Em 13.4.2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem encaminhou os autos para a Décima Câmara de Direito Público para o exercício de eventual juízo de retratação (e-doc. 23).
    5. A Décima Câmara de Direito Público manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos:
    “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fazenda do Estado. Pagamento de diferenças relativas à sexta-parte. Necessária observância do artigo 5º da Lei Federal nº 11.960, de 29.06.2009. Matéria coberta pela coisa julgada. Cálculo dos juros que deve observar o disposto na Lei nº 12.703/2012, legislação superveniente à decisão. Matéria de ordem pública. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE e do REsp n. 1.495.146/MG. Juízo de retratação. Manutenção do acórdão. Entendimento que está de acordo com o decidido no Supremo Tribunal Federal no RE 730.462 e com art. 927 do CPC. Acórdão mantido” (e-doc. 26). 
    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).
    Os agravantes sustentam que “não se pretende o reexame do conjunto fático probatório constante nos autos. O que os Agravantes pretendem é o restabelecimento das normas constitucionais violadas por meio do acórdão recorrido e não o simples reexame de prova” (fl. 8, e-doc. 32). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    7. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a controvérsia é constitucional, portanto sem necessidade de reexame das provas constantes dos autos.
    Razão jurídica assiste aos agravantes.
    8. Na espécie, a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.
    Essa foi a decisão no julgamento dos embargos dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).
    9. Quanto à aplicação da Lei n. 11.960/2009, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida por ocasião da análise do Tema 810, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Assim, por exemplo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA INCONSTITUCIONALIDADE DO PREVISTO NO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 (ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA) ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 870.947-RG/SE SUCUMBÊNCIA RECURSAL MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.165.493-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.004.554-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, 23.6.2020).
    O entendimento exposto no acórdão recorrido, no ponto em que permitida a aplicação da poupança como índice de correção monetária, divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de que “na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção”.  Assim, por exemplo:
    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).
    10. Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, provimento ao recurso extraordinário para, com fundamento no Tema 810 da Repercussão Geral, determinar que os débitos judiciais da Fazenda Pública provenientes de relação jurídica não tributária sejam corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora